Tribunal: CARF
Processo: 11516.721551/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721551/2012-69
ACÓRDÃO
2202-011.569 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTOBELLO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
COM REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, com repercussão geral, pela
inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 22 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei 9876/99 (RE no 595.838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias
Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014). O artigo 99 do RICARF estabelece
que as decisões de mérito proferidas pelo STF com repercussão geral
deverão ser reproduzidas no âmbito do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.569 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721551/2012-69
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da análise dos autos depreende-se que o presente versa sobre os Autos de Infração,
abaixo relacionados:
DEBCAD no 51.022.569-1, no valor de R$ 115.909,71, acrescido da multa de oficio
de 75% e dos juros de mora, referente às contribuições devidas à Seguridade Social
pela empresa, incidente sobre os valores pagos à Cooperativa de Trabalho UNIMED,
cujas bases de cálculo foram extraídas das faturas emitidas pela contratada,
referente às competências 08 e 11 de 2009, 01 a 03 de 2010, 04, 07 e 09 de 2011,
com depósito judicial parcial.
DEBCAD no 51.022.570-5 (CFL 78), no valor de R$ 3.500,00, referente à autuação
por descumprimento de obrigação acessória, vez que a fiscalizada deixou de
informar em GFIP todos os fatos geradores das contribuições devidas à previdência
social (campo próprio destinado aos valores pagos à cooperativa de trabalho),
abrangendo as competências 02, 06 a 10 de 2008, vez que o envio das GFIPs foram
entregues após a vigência da MP no 449, de 2008.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 36 a 51, quando da análise dos documentos
apresentados pela fiscalizada, constatou-se que no período de 01/2007 a 12/2011 a
autuada contratou serviços médicos e odontológicos prestados por meio de
cooperativa de trabalho UNIMED.
Por intermédio da filial CNPJ 83.475.913/0002-72, a fiscalizada contratou plana de
assistência à saúde, regime de contratação coletivo empresarial, com a UNIMED
GRANDE
FLORIANÓPOLIS
-
Cooperativa
de
Trabalho
Médico,
CNPJ:
77.858.611/0001-08. (Contratos constam no ANEXO I deste relatório). O qual trata-
se de um plano de assistência à saúde com os valores préestabelecidos e com co-
participação de 20% (vinte por cento), no qual são emitidas duas faturas: uma com
os valores pré-estabelecidos, cuja base de cálculo é a definida na alínea "a" do
inciso I do art. 291, da IN INSS/MPS/SRP n° 3, de 2005, e na alínea "a" do inciso I do
art. 219 da IN RFB n°. 97I, de 2009, ou seja, 30% (trinta por cento) do valor bruto; e
outra com os valores da co-participação, onde constam os serviços efetivamente
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.569 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721551/2012-69
3
realizados e, dessa forma, a base de cálculo é o valor bruto da fatura (inciso I do art.
291, da IN INSS/MPS/SRP n° 3, de 2005, e inciso I do art. 219 da IN RFB n°.971, de
2009).
Também por meio do CNPJ 83.475.913/0002-72, a PORTOBELLO contraiu a
assistência odontológica com a UNIODONTO DE SC — Cooperativa Administradora
de Contratos, CNPJ: 02.338.268/0001-63. (contratos constam do ANEXO I deste
relatório). O Qual trata-se de um plano de assistência odontológica com contrato
em póspagamento, no qual são emitidas duas faturas: uma com os valores dos
serviços prestados e outra com os valores do custo administrativo. A base de cálculo
é a definida no art. 292, da IN INSS/MPS/SRP n° 3, de 2005, e no art. 220 da IN RFB
n°. 971, de 2009, ou seja, 60% (sessenta por cento) do valor bruto das faturas.
Ocorre que a PORTOBELLO impetrou dois Mandados de Segurança Preventivo com
Pedidos de Liminar, ambos em 26/04/2002, contra a cobrança da contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a cooperativas de trabalho, que está prevista
na Lei n° 8.212. de 1991, art. 22, inciso IV (com a redação da Lei n° 9.876, de 1999).
Processo n° 2002.61.00.009723-6 - São Paulo/SP - Seção Judiciária do Estado de São
Paulo — foi impetrado pela empresa utilizando-se do estabelecimento CNPJ:
83.475.913/0003-53. Este pode ser consultado nos sítios da Justiça Federal Seção
Judiciária de São Paulo.
Já o Processo n° 2002.72.00.004159-5 - Florianópolis - Seção Judiciária do Estado de
Santa Catarina — foi impetrado pela empresa utilizando-se do estabelecimento
CNPJ: 83.475.913/0002-72.
Ambas as ações judiciais ainda não transitaram em julgado, bem como não houve o
afastamento da cobrança da contribuição previdenciária prevista na Lei n° 8.212, de
1991, art. 22, inciso IV (com a redação da Lei n° 9.876, de 1999), objeto deste
procedimento fiscal.
No entanto, no período auditado (01/2007 a 12/2011), a empresa realizou
depósitos judiciais referente à contribuição previdenciária do fato gerador valores
pagos à cooperativa de trabalho. Os depósitos judiciais foram realizados pelo
estabelecimento CNPJ 83.475.913/0002-72 da Portobello S.A. na conta n°
2370.280.369-6 na caixa Econômica Federal, referente ao Processo n°
2002.72.00.004159-5. Amostras das guias judiciais apresentadas pela empresa e
extrato da conta judicial constam do ANEXO III deste relatório.
Ocorre que os depósitos relativos às competências do débito fiscal ora lançado são
parciais, deste modo, em atendimento ao que disciplina o inciso II, art. 151 do CTN,
o lançamento DEBCAD no 51.022.569-1, relativo à obrigação principal, não se
encontra com a exigibilidade suspensa.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.569 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721551/2012-69
4
A autuada devidamente intimada, a fim de impugnar o auto de infração acima
identificado, apresentou defesa administrativa, de fls. 498 a 526, alegando, em
breve síntese, que:
- de posse dos documentos que lhe foram voluntariamente entregues, a fiscalização
não acusou a ausência de depósito judicial nas competências glosadas, mas tão
somente apurou desconformidades relacionadas à entrega das GFIPs correlatas,
afirma haver lavrado o 'Auto de Infração' apenas para evitar o implemento dos
efeitos da decadência do seu direito da lançar. Tal conclusão (indelével, repita-se)
desponta do RELATÓRIO FISCAL, de sorte que, já daí, é de se admitir a
insubsistência do 'Auto de Infração' lavrado.
- o auto de infração ora impugnado não conserva íntegros os requisitos formais e
materiais que lhe são indispensáveis a regular conformação, vez que a autoridade
lançadora não acusou a ausência de depósito judicial nas competências glosadas,
mas tão somente apurou desconformidades relacionadas à entrega das GFIPs
correlatas, afirmando haver lavrado o auto de infração apenas para evitar o
implemento dos efeitos da decadência do seu direito da lançar. o que não apenas
dificulta a compreensão do "sujeito obrigado" no que diz respeito aos motivos em
que se funda a autuação como, de igual medida, prejudica o exame, pela
'Autoridade Administrativa Julgadora', das circunstâncias - contexto fático e jurídico
- que conduziram a tanto.
- é de preponderância ímpar que se compreenda que a constituição do crédito
tributário, por meio do lançamento fiscal, art. 142, do CTN, é procedimento formal -
de natureza dúplice (que, a uma, declara a obrigação tributária e, a duas, constitui o
crédito tributário) - o que nos induz, sem esforço, a conclusão de que a 'Autoridade
Administrativa' tem o dever de justificar minudentemente os pressupostos de fato e
de direito. Carriando aos autos a "Norma Individual e Concreta" (NIC) que será
oposta ao contribuinte, os elementos hábeis à comprovação da inquinada prática
infrativa, vez que a mera indicação dos dispositivos legais ditos infringidos, a
simples argumentação ou a existência de descompasso entre a narrativa fálica e os
artigos de Lei ditos violados, não laboram a favor da malsinada presunção de
regularidade do trabalho fiscal, antes pelo contrário, descortinam a sua absoluta
impropriedade;
- da descrição dos fatos, tal como relatados, colhe-se que a autoridade lançadora
acusou a impugnante de não declarar em GFIP os recolhimentos respeitantes as
competências listadas, porém, em momento algum o Fiscal afirmou que a
fiscalizada deixou de apresentar as GFIPs, tanto é que não houve a aplicação de
penalidade pelo suposto descumprimento da obrigação relatada;
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.569 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721551/2012-69
5
- a rigor, dúvida não há de que a infração apurada pelo Fiscal diz tão só com a
observância (bem ou mal) de supostos erros nas GFIPs apresentadas, razão pela
qual, uma vez não descrita a ausência de recolhimento ou a ausência de depósito
judicial (lembre-se: o tributo está sendo regularmente depositado em conta
judicial), não era dado constituir crédito tributário, tampouco sobre ele lançar juros
e multa de mora. É indefensável qualquer argumento que busque legitimar a
ausência da necessária descrição fática e, por conseguinte lógico e necessário, sua
subsunção precisa aos mandames legais, sendo certo que o "processo com
instauração imprecisa quanto à qualificação do fato e sua ocorrência no tempo e no
espaço é nulo.
- em suma, há irremediável inaptidão do AUTO DE INFRAÇÃO ao fim a que se
destina. O instrumento outrora lavrado transgride os comezinhos princípios
constitucionais da LEGALIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA e da BOA-FÉ;
- ademais, em que pese as alegações da autoridade lançadora quando aduz que os
depósitos judiciais são insuficientes para a integral cobertura dos créditos apurados,
somados que sejam os campos cognominados TOTAL DEVIDO' e DEPÓSITO
JUDICIAL' de todas as planilhas até aqui apresentadas, chega-se à totalidade dos
créditos tributários passíveis de exigência pelo Fisco, cujos quais somam R$
683.808,85 e ao montante dos depósitos judiciais, estes no importe de R$
683.663,99. Diminuindo-se da rubrica TOTAL DEVIDO' o saldo dos 'DEPÓSITOS
JUDICIAIS', chega-se a insignificante diferença de R$ 144. o que, per sit demonstra a
irrazoabilidade do trabalho fiscal;
- assim, resta evidente, que o presente lançamento trata-se de providência que não
se ajusta a mens legis, na exata medida em que o extrato da conta de depósito
judicial não pode ser interpretado como instrumento sintetizador dos documentos
de arrecadação, sendo, com o merecido respeito, odioso o procedimento adotado
pela fiscalização que, a pretexto de apurar a regularidade dos depósitos efetivados
pela impugnante (no lídimo intuito de preservar o crédito tributário em favor dos
cofres públicos), ignora por completo os depósitos a menor (sob a ótica da
fiscalização), para constituir integralmente o crédito; - se não há mesmo previsão
legal específica para que os depósitos judiciais sejam considerados quando
realizados a menor, decerto que os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e
boa-fé orientam a adoção de tal providência;
- o desígnio do trabalho fiscal não é outro senão o de resguardar o recolhimento do
tributo aos cofres públicos, recolhimento este que deverá dar-se nos estritos limites
do crédito, nem mais, nem menos. Aliás, em prevalecendo o entendimento
ventilado no Relatório Fiscal, estar-se-á admitindo a adoção de dois pesos e duas
medidas, tudo para beneficiar a sanha arrecadatória do Estado, vez que os
depósitos ditos a menor justificam a glosa e os depósitos a maior, do contrário, não
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.569 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721551/2012-69
6
redundam em crédito aproveitável ao fiscalizado. Tal circunstância descortina
malferimento ao direito da impugnante à compensação de seus débitos com seus
créditos;
- no afã de constituir eventual crédito tributário, a autoridade fiscal sequer se
atentou à força jurídico-normativo dos depósitos judiciais, cujos quais se
conformam como instrumento hábil a (a) declaração da obrigação tributária e a (b)
constituição do crédito tributário, o que significa dizer que a verdade material não
foi considerada. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), de forma reiterada, tem
decidido que toda e qualquer regularização, enquanto elemento capaz de
descortinar a VERDADE REAL (MATERIAL), NÃO PODE ser desprezada pelo Fisco, sob
pena de violação aos consagrados direitos do contraditório e da ampla defesa
aproveitáveis em favor do Contribuinte;
- não há falar-se em crédito tributário em prol da Fazenda Pública da União,
tampouco em multa pelo seu inadimplemento, vez que o suposto crédito tributário
não fora regularmente constituído, não podendo, de então, ser exigido da
impugnante. Inexistindo prova inequívoca da infração tida por cometida, não há de
incidir sanção/punição;
- o Estado não se pode valer das multas para expropriar o patrimônio do
Contribuinte, pertencendo a logicidade do sistema constituído a preservação da
propriedade privada (arte, 5o , XXII, e 170, II, da CRFB/88), a preservação dos
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1o , IV, da CRFB/88), valores
estes indispensáveis para a concretização dos objetivos dessa República Federativa,
a exemplo do desenvolvimento nacional (art. 3o , II, da CRFB/88). Inolvida-se que as
multas aplicadas à impugnante - ainda que fossem consideradas legítimas - militam
em desfavor dos objetivos constitucionais, pelo que é impossível a manutenção das
atividades de qualquer empresa que seja, em um Brasil que privilegia a arrecadação
instantânea, ainda que isso signifique o encerramento definitivo das atividades
empresariais.
- há que se privilegiar o avanço doutrinário no que diz com os princípios que devem
reger a aplicação da multa. Hodiernamente, a melhor doutrina tem se posicionado
em favor da mitigação do principio da responsabilidade objetiva traçada pelo CTN
em favor do principio da boa-fé do contribuinte, de modo que a defesa atualmente
encampada pauta-se na percepção de agir culposo ou doloso por parte deste;
- à luz dessas prestigiosas lições adotadas pelos tribunais pátrios - o Administrador
Público, no ato de aplicação de determinada penalidade ao administrado, deve,
sempre, considerar o elemento subjetivo da conduta, de maneira que a decisão
pela aplicação da reprimenda haverá de condicionar-se à constatação de conduta
dolosa.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.569 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721551/2012-69
7
Por fim, diante de tudo quanto fora exposto, a impugnante requer o conhecimento
da impugnação, e, em homenagem ao inarredável princípio da verdade real ou
material, seja, por via de conseqüência anulado o lançamento ora combatido;
alternativamente, acaso inacolhidas as providências referidas nos itens
precedentes, requer que seja revista a aplicação da multa; que seja determinada
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III,
do Código Tributário Nacional (CTN), bem como a suspensão de qualquer restrição
(a exemplo da eventual inscrito no CADIN), com o devido processamento de tal
ordem no Sistema de Administração Tributária;
Solicita também que seja admitida a produção de provas por todos os meios em
direito admitido - especialmente documental e pericial - bem como, considerando a
conexão existente entre a matéria aqui tratada e a discutida nos Processos
Administrativos
de n°(s)
11516.721549/2012-90,
11516.721550/2012-14 e
11516.721548/2012-45, sejam reunidas as impugnações administrativas, para
julgamento em conjunto, tomando-se como prova emprestada toda a sorte de
documentos coligida ao caderno processual acima referido, ou, em não sendo
admitida, seja deferido prazo, desde logo sugerido a ordem de 10 (dez) dias,
mediante intimação própria, para a juntada, nesses autos, daqueles documentos.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2011
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal contém a descrição dos
fatos geradores suficiente para o conhecimento da incidência das contribuições
devidas à Seguridade Social, identifica o sujeito passivo e não se vislumbra nos
autos a ocorrência de preterição do direito de contraditório e ampla defesa do
contribuinte.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há cerceamento de defesa quando estão discriminados no Auto de Infração e
seus anexos, os fatos geradores das contribuições devidas à seguridade social e os
dispositivos legais que amparam o débito.
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
É cabível o lançamento de juros e multa na constituição de crédito tributário
destinado a prevenir a decadência, cuja exigibilidade não houver sido suspensa em
virtude de depósito judicial do montante integral, antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.569 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721551/2012-69
8
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se
comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após
esse prazo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que o inciso IV
do artigo 22 da Lei no 8.212/91 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e que
os efeitos da referida decisão irradiaram sobre o Mandado de Segurança no 2002.72.00.004159-5
por ele impetrado. Portanto, não haveria que se falar em cobrança das contribuições
previdenciárias em questão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de cobrança das contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social
pelo Recorrente, incidentes sobre os valores pagos à Cooperativa de Trabalho UNIMED, com base
no artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91 (redação da Lei n° 9.876/99), bem como multa por
descumprimento de obrigação acessória por informação a menor em GFIP.
Ocorre que o inciso IV do artigo 22 da Lei n° 8.212/91 foi declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 595.838/SP, em 23 de abril de 2014, vide ementa abaixo:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária,
na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação
contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de
seus serviços.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.569 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721551/2012-69
9
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da
relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores
efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por
lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I,
da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC
08-10-2014)
Inclusive foi negada a modulação de efeitos da decisão, por ocasião do julgamento
dos Embargos de Declaração em 18 de dezembro de 2014. Ademais, no âmbito legislativo, foi
editada a Resolução Senado Federal no 10/2016 para suspender, nos termos do art. 52, inciso X,
da Constituição Federal, a execução do inciso IV do artigo 22 da Lei no 8.212/91.
Sendo assim, dou provimento ao presente recurso para cancelar o lançamento, com
base no artigo 99 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, que
dispõe que “[a]s decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.569 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721551/2012-69
10

Fl. 1101
DF CARF MF
Original